Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0701017-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda., contra a decisão Id. 32118367, que não admitiu o processamento da Reclamação, por inadequação da via eleita. Nas razões recursais (Id. 32996475), a Agravante reitera o fundamento apresentado na Reclamação e alega, em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que a Reclamação está fundamentada no artigo 988, I, do Código de Processo Civil. Ao final, pede o provimento do Agravo Interno para o prosseguimento da Reclamação. É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo Interno não merece ser conhecido. É que, na espécie, a Agravante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Alega a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que a Reclamação está fundamentada no artigo 988, I, do CPC, que dispõe sobre a preservação da competência do Tribunal. Analisando os autos, verifica-se que esta Relatora, ao apreciar a Reclamação, assim entendeu: “(...) No caso concreto, não vislumbro a presença dos requisitos da Reclamação, pois a situação aqui narrada não se amolda às hipóteses enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. No caso em apreço, a Reclamante alega, em síntese, que a r. decisão diverge do entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça. Relata que a decisão questionada contrariou o previsto no artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal, por ter ignorado que incumbia ao Relator intimar a parte para complementar as custas ou comprovar o correto recolhimento. Sucede que, de acordo com os dispositivos legais supra citados, para que a reclamação seja admitida é necessário que a divergência seja entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, o Reclamante utiliza a Reclamação, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, situação que não conta com previsão legal. A Câmara de Uniformização deste Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível reclamação com intuito de fazer prevalecer sua jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. (...)” Sucede que na petição inicial da Reclamação, em nenhum momento, a Reclamante alega a ocorrencia de usurpação da competência do Tribunal, nos termos do artigo 988, I, do CPC; ao contrário, claramente dispõe quanto à necesidade de enquadramento processual aos ditames do Superior Tribunal de Justiça. Assim, verifica-se que o Agravo Interno não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, inovando quanto ao fudamento da Reclamação. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter a Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Por fim, cumpre lembrar que o novo fundamento apresentado pelo Agravante também não se amolda ao caso, haja vista que o Recurso Inominado não foi admitido pelo Relator da Terceira Turma Recursal por estar desacompanhado das guias de custas e preparo. Como se sabe, o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado deve ser feito na Turma Recursal, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 1.010, § 3o, do CPC, não havendo que se falar, portanto, em usurpação da competência do Tribunal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora